Tribunal: TJSP
Processo: 1003077-69.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial - Em razão de o autor ter obtido a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 843,75 apurado em perícia médica, e não na forma integral pretendida (R$ 13.500,00), o magistrado aplicou a sucumbência recíproca – Apelação da ré que se cinge na reforma da r. sentença somente com relação à

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial - Em razão de o autor ter obtido a indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 843,75 apurado em perícia médica, e não na forma integral pretendida (R$ 13.500,00), o magistrado aplicou a sucumbência recíproca – Apelação da ré que se cinge na reforma da r. sentença somente com relação à distribuição dos ônus da sucumbência – Alegação de que decaiu em parte mínima do pedido, devendo o autor responder integralmente pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios – Acolhimento – Ré que decaiu em parte mínima do pedido - Aplicação do artigo 86, § único do CPC, devendo o autor ser condenado ao pagamento integral das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em R$ 800,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC – Sentença reformada para condenar o autor ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003077-69.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS
DPVAT
S/A,
é
apelado
ROBERVALDO GALDINO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
2
VOTO No 10.809
Apelação n. 1003077-69.2018.8.26.0066
Origem: Comarca de Barretos (1a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Cláudio Bárbaro Vita
Apelante: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
Apelado: ROBERVALDO GALDINO DO NASCIMENTO
COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial - Em razão de o autor ter obtido a indenização do
seguro DPVAT no valor de R$ 843,75 apurado em perícia
médica, e não na forma integral pretendida (R$ 13.500,00),
o magistrado aplicou a sucumbência recíproca Apelação
da ré que se cinge na reforma da r. sentença somente com
relação à distribuição dos ônus da sucumbência Alegação
de que decaiu em parte mínima do pedido, devendo o autor
responder integralmente pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios Acolhimento
Ré que decaiu em parte mínima do pedido - Aplicação do
artigo 86, § único do CPC, devendo o autor ser condenado
ao pagamento integral das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios em R$ 800,00, nos termos
do artigo 85, §8o do CPC
Sentença reformada para
condenar o autor ao pagamento integral dos ônus
sucumbenciais, observados os benefícios da justiça gratuita
- RECURSO PROVIDO.

Trata-se
de
ação
de
cobrança
proposta
por
ROBERVALDO GALDINO DO NASCIMENTO em face de SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00, nos termos do art. 3o, II, da
Lei no 6.194/74, sustentando que fora vítima de acidente de trânsito ocorrido em
11.10.2016, restando sequelas permanentes e invalidez total para o trabalho e
atividades habituais.

Laudo pericial médico do IMESC (fls. 160/165).

Sobreveio a sentença de fls. 173/176, cujo relatório se
adota, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
3
“(...) Destarte, comprovada a incapacidade laborativa
parcial e permanente da parte autora, em decorrência do acidente sofrido, se
impõe a condenação da seguradora ao pagamento da indenização. Todavia, como
o limite máximo seria de R$13.500,00, conforme artigo 3o, II da Lei no 6.194/74
(Incluído pela Lei no 11.482, de 2007), a indenização total é devida na proporção
das lesões, ou seja, no patamar de 6,25% desse limite, o que corresponde a R$
843,75.

(...)

Tendo em vista a sucumbência recíproca, arcarão as
partes com o pagamento equitativo das custas e despesas processuais. Não
havendo compensação de honorários advocatícios, segundo a nova disciplina dada
ao tema pelo Código de Processo Civil de 2015, condeno cada uma das partes ao
pagamento de honorários advocatícios da parte adversas, estes fixados em R$
800,00 com fundamento no art. 85, §8o do Novo CPC, observando-se a condição
do autor de beneficiário da justiça gratuita”.
Embargos de declaração opostos pela ré (fls.
176/184), e rejeitados pela decisão de fls. 185.

Apela a ré sustentando que a r. sentença condenou-a
ao pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 843,75, além
honorários advocatícios fixados no valor de R$ 800,00. Contudo, certo é que a ora
apelante, decaiu em parte mínima do pedido, pois o autor pleiteou o valor de R$
13.500,00, mas teve reconhecido seu direito à indenização no importe de somente
R$ 843,75, que corresponde a pouco mais de 6,25% do pedido inicial, restando
evidente que o ora apelado decaiu em maior parte do seu pedido. Assim, nos
termos do Artigo 86, § único do CPC, deverá ser dado provimento ao presente
recurso de apelação para que o autor responda integralmente pelo pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios na sua totalidade. Caso não
seja este o entendimento, requer que os honorários sejam arbitrados entre 10% e
no máximo 20% sobre o valor da condenação, observados os parâmetros
estabelecidos pelo artigo 85, §2o do CPC, eis que o valor fixado pelo Magistrado a
quo se mostrou exorbitante face ao valor da condenação, bem como, em razão da
simplicidade da causa, devendo a verba honorária ser reduzida. (fls. 187/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
4

Recurso processado e respondido (fls. 202/205).

É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.

Trata-se de ação de cobrança em que o autor
sustenta que fora vítima de acidente de trânsito ocorrido em 11 de outubro de
2016, do qual resultaram lesões permanentes em seu membro inferior direito, e
que lhe causaram invalidez permanente para o trabalho e para prática de
atividades habituais.

Afirma
que
pleiteou
o
pagamento
por
via
administrativa, mas não obteve êxito em receber a indenização.

Assim, requer a condenação da ré ao pagamento de
indenização no valor de R$ 13.500,00, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no
6.194/74.

Pois bem. O recurso da ré cinge-se à reforma da r.
sentença apenas no que se refere à distribuição dos honorários de sucumbência.
Na sentença, em razão de o autor ter obtido a indenização do
seguro DPVAT no valor de R$ 843,75 apurado em perícia médica, e não na forma
integral pretendida (R$ 13.500,00), o magistrado julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenando as partes a
arcar, cada uma, com metade das custas e despesas processuais, além de
honorários em favor do advogado da parte contrária, fixados em R$ 800,00 com
fundamento no art. 85, §8o do CPC.

Insurge-se a ré sustentando que decaiu em parte
mínima do pedido, pois o autor pleiteou o valor de R$ 13.500,00, mas teve
reconhecido seu direito à indenização no importe de somente R$ 843,75, que
corresponde a 6,25% do pedido inicial, restando evidente que o autor decaiu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
5
maior parte do seu pedido.
Com efeito, com relação à distribuição dos ônus
sucumbenciais, constata-se de fato, que a seguradora ré decaiu em parte mínima
do pedido, incidindo, portanto, a norma do artigo 86, § único do CPC, que prevê
que se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e honorários.

Neste sentido o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Veículo
automotor. Acidente ocorrido no dia 26 de dezembro de 2016. Demandante
que cobra indenização securitária em razão de lesão no tornozelo esquerdo.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora ré, que
reitera a preliminar de falta de interesse de agir, pugnando ainda pela
substituição do polo passivo da Ação para constar a Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT e insistindo, quanto ao mérito, na
improcedência da Ação. EXAME: Legitimidade passiva bem evidenciada.
Seguradora ré que integra o Consórcio do seguro DPVAT. Interesse de agir
configurado. Seguradora ré que contestou o feito resistindo à pretensão.
Prova constante dos autos, formada por documentos e perícia médica, que
confirma o nexo causal entre o acidente relatado na inicial e a invalidez pelo
grau de comprometimento patrimonial físico estimado em seis vírgula vinte
e cinco por cento (6,25%). Indenização devida pelo valor de R$ 843,75,
quantia essa que representa menos de dez por cento (10%) do valor
pleiteado na inicial (R$ 13.500,00). Sucumbência mínima da ré configurada.
Caso que comporta a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, devendo arcar o autor com as custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao Patrono da ré,
que são arbitrados por equidade em R$ 1.000,00, observada a “gratuidade”.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO” (Apelação Cível
no 1028990-40.2017.8.26.0405, da 27a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 31.10.2020) (g/n);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
6

“SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Autor que deu à causa o
valor de R$23.500,00. Condenação da ré ao pagamento de R$ 337,50.
Verbas sucumbenciais. Sucumbência mínima da ré. Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015. Recurso provido” (Apelação no
1002472-20.2017.8.26.0047 - 27a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Alfredo Attié, j. 25/03/2020);

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE
COBRANÇA DE DIFERENÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DO
LAUDO
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZADO. SINISTRO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI
6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.482/2007 E DA LEI
11.495/2009. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PARA A APURAÇÃO
DO GRAU DE INCAPACIDADE. ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
AJUSTE
DA
DISCIPLINA
DA
RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A prova
pericial foi exauriente e apresentou todos os esclarecimentos necessários
para a formação da convicção, tornando desnecessária a apresentação de
qualquer complementação ou, mesmo, de produção de prova oral, o que
afasta a possibilidade de cogitar de cerceamento de defesa por falta dessa
providência. 2. O sinistro ocorreu sob a égide da lei 6.194/74, com as
alterações trazidas pela Lei 11.482/2007 e Lei no 11.945/2009, em que a
invalidez permanente é admitida em até R$ 13.500,00, devendo observar a
proporção conforme a tabela da SUSEP. 2. Aplicado o grau de incapacidade
apurado na perícia, resulta um crédito em favor da autora, daí advindo o
reconhecimento da parcial procedência do pedido. 3. Em decorrência desse
resultado, a autora é condenada, na forma do artigo 86, parágrafo único, ao
pagamento, por inteiro, das despesas do processo e da verba honorária de
R$ 300,00, arbitramento que se faz com base no artigo 85, §§ 2o e 11, do
CPC” (Apelação Cível no 1046425-35.2018.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Antonio Rigolin, j. 09.12.2020) (g/n);

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
7
DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
Procedência -
Insurgência da seguradora Sucumbência - Autor que decaiu na maior parte
do pedido - Postulou o recebimento de R$ 12.555,00, reconhecendo-se
como devida, porém, a quantia de R$ 742,50, o que corresponde a apenas
5,91% da pretensão inicial - Inversão devida - Inteligência do art. 86,
parágrafo único, do CPC - Precedente - Honorários periciais - Pedido para
que o segurado custeie o valor remanescente da verba - Matéria sobre a
qual não há controvérsia entre as partes - A prova foi requerida por ambas
as partes, a seguradora foi obrigada a custear metade dos honorários no
curso do processo por não ser beneficiária da gratuidade da justiça e a
sentença não a condenou ao pagamento integral dessa despesa -
Ausência, portanto, de interesse recursal nessa parte - Recurso conhecido
parcialmente e provido, para atribuir exclusivamente ao apelado o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$ 1.000,00, com observância da gratuidade da justiça” (Apelação Cível no
1010840-46.2018.8.26.0576, 29a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Francisco Carlos Inouye Shintate, j. 17.12.2020) (g/n);
“AÇÃO DE COBRANÇA - Indenização de seguro
DPVAT - Comprovação de pagamento do prêmio -Dispensabilidade -
Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e das Súmulas 257 do STJ e 11 do
TJSP - Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado - Verba
honorária advocatícia - Autor buscava um benefício econômico de R$
13.500,00 e obteve apenas R$ 1.687,50, portanto, deve arcar integralmente
com o ônus da sucumbência - Inteligência do art. 86, parágrafo único do
CPC
-
Recurso
provido,
em
parte”
(Apelação
no
1011603-59.2017.8.26.0066, 34a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Lígia
Araújo Bisogni, j. 03.12.2020) (g/n).
Logo, de rigor a condenação do autor ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em R$ 800,00, observados os benefícios da justiça gratuita.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003077-69.2018.8.26.0066 -Voto no 10809
8
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora